Tribunal: TJPA
Processo: 0803662-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803662-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO CESAR BRASIL DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano De Saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicação. Responsabilidade solidária. Sistema unimed. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ceftazidima + Avibactam 2,5g ao agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, no fornecimento de medicamento prescrito a beneficiário de plano de saúde.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a necessidade do medicamento para preservação da vida e saúde do paciente.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, caput, e art. 196 da CF; Art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0809378-47.2023.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse a medicação Ceftazidima + Avibactam 2,5g ao agravado, PAULO CÉSAR BRASIL DE MORAES, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“No que tange à verossimilhança das alegações, entendo que os documentos acostados aos autos, com especial atenção aos documentos e fotos no bojo da inicial demonstram a imperiosa necessidade de o autor iniciar com urgência a medicação mencionada acima, que foi prescrita pela médica infectologista.

Assim, o primeiro requisito, a probabilidade do direito, resta devidamente comprovado, eis que o direito à vida é cláusula pétrea consagrada no caput do art. 5º da Constituição Federal, além de que o direito à saúde é assegurado no artigo 196 da Carta Constitucional.

Dessa forma, considerando que o autor possui o plano de saúde da reclamada, esta tem obrigação de proporcionar o direito à saúde, sendo, neste caso, o fornecimento do medicamento prescrito.

Outrossim, pela análise dos documentos carreados aos autos e pela conversa mantida pela nora do reclamante com a atendente da reclamada Unimed Rio, constato que esta vem atuando de forma negligente, não prestando de forma eficiente o seu dever de garantir a saúde aos seus clientes, sendo que a medicação prescrita mostra-se necessária para a manutenção da saúde do autor.

Por outro lado, verifico a latente presença do perigo de dano grave e de difícil reparação, uma vez que, a toda evidência, a demora do provimento final pode trazer danos graves à saúde do autor.

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, verifico que este requisito deve ser relativizado, comportando mitigações quando estiver em jogo um valor igualmente caro ao ordenamento jurídico.

A gravidade da situação, assim como as necessidades do paciente estão evidentes nos autos, conforme fotos juntadas aos autos, devendo a tutela se dar com máxima prioridade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar que as reclamadas UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DE JANEIRO procedam, no prazo de 24 horas, à disponibilização da medicação Ceftazidima+avibactam 2,5 g, Fazer 1 frasco a cada 8 horas por 14 dias.

Em suas razões recursais,
sustenta a agravante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da UNIMED BELÉM, sob o argumento de que a parte contrária é titular de plano de saúde firmado junto à UNIMED RIO, não possuindo qualquer vínculo contratual com a agravante. Requer a concessão de efeito translativo ao Agravo de Instrumento para declarar o feito extinto sem resolução do mérito com relação à agravante, em razão da ilegitimidade passiva da Unimed Belém.

No mérito,
argumenta

que o agravado possui contrato apenas com a Unimed Rio, sendo ela quem recebe a contraprestação paga e que o acordo que se dá entre as cooperativas singulares não se confunde e nem é passível de criar vínculo/obrigação com usuários de outro empresa, tendo, por essa razão, sido regular, a negativa de cobertura do medicamento solicitado. Defende que o conhecido sistema de intercâmbio entre as cooperativas não confere deveres e obrigações solidárias, mormente quanto ao custeamento do tratamento de usuários de outra empresa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e extinto o processo sem resolução do mérito.

Em decisão no ID nº 13597752, foi negado efeito suspensivo pleiteado.

A agravante interpôs Agravo Interno (ID 14003107).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Preliminar de Ilegitimidade passiva.

Como ressaltei na decisão em que analisei o pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar em matérias não analisadas na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Desse modo, a análise do presente recurso de agravo de instrumento deve se restringir aos termos da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau. Faço essa consideração em virtude de a parte agravante pretender discutir eventual ilegitimidade passiva, o que deve ser efetuado em vias ordinárias próprias e não neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Feita a consideração inicial, passo para a análise do mérito do recurso.

3.

Razões recursais.

Observa-se que a discussão travada no presente Agravo de Instrumento gira em torno da decisão do Juízo Monocrático que deferiu a antecipação de tutela postulada, determinando que as requeridas (Unimed Belém e Unimed Rio) procedam, no prazo de 24 horas, à disponibilização da medicação Ceftazidima+avibactam 2,5 g, Fazer 1 frasco a cada 8 horas por 14 dias ao autor.

A agravante afirma a impossibilidade de cumprir a liminar, na medida em que a relação contratual do autor teria sido firmada tão somente com a UNIMED RIO.

Sem êxito a recorrente na medida em que devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na exordial. Isto porque, compulsando os autos, verifico que a agravante não questiona a obrigatoriedade de fornecimento da medicação ao autor, se restringindo a alegar sua ausência de responsabilidade.

Ocorre que, é certo que o autor vinha realizando o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde na rede credenciada da UNIMED BELÉM, pelo sistema de intercâmbio, considerando que é beneficiário de plano de saúde firmado com operadora integrante do sistema cooperativo, com abrangência nacional, bem como, que se encontrava adimplente com as suas mensalidades.

A discussão não merece maiores delongas, na medida em que situações análogas a presente, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
'
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
' (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (grifos nossos)

Assim, em análise provisória, considerando a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico integrantes do mesmo sistema de intercâmbio, entendo restarem presentes elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito do autor e, em razão disto, justificativa para a concessão da tutela de urgência.

Sobre o risco de dano, entendo que, ponderando-se acerca de quem poderá sofrer o maior infortúnio, certamente é o Agravado, que se encontrava necessitando da medicação em caráter de urgência, em razão da presença de bactéria super resistente.

Dito isto, acredito que em fase de cognição sumária, foi demonstrada, de forma suficiente, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da liminar em favor do Autor, de tal modo que a decisão que deferiu o pedido deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Tratando-se de medida destinada à preservação da vida e saúde do agravado, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários ao tratamento, fazendo cumprir o direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve o agravado, quando da contratação.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025